Tribunal: TJDFT
Processo: 0743740-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743740-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE AGRAVADO: CLAUDIONOR FURTADO DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDIONOR FURTADO DE OLIVEIRA contra decisão de ID 52757871, que deferiu em parte o pedido liminar. Em suas razões (ID 53207987), a parte embargante afirma que a decisão é omissa; que, enquanto não finalizado o empreendimento InCasa, a estada deve ser assegurada no hotel Cristal; que sempre foi concedida acomodação no hotel, no mês de julho, desde 2017; que a recusa de reserva decorreu da negativa de cancelamento e não da indisponibilidade de vagas. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento da omissão. Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões (ID 53826042). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Ao contrário do que alega a parte embargante, não há omissão na decisão. A ressalva contida no mencionado pronunciamento judicial se refere à necessidade de observação da disponibilidade de vagas no momento da reserva, sem vinculação obrigatória do período. A parte embargante afirma que, desde 2017, busca informações e obtém a reserva no período pretendido, e esse procedimento não foi impedido na decisão liminar. Se, para o próximo ano, verificou-se a existência de vaga no período pretendido, não há óbice à reserva por força da decisão liminar. Em outras palavras, a decisão liminar se resumiu a afastar a obrigatoriedade de reserva no mês de julho, sem qualquer condicionante e sem respeito à reserva de outros clientes previamente realizada. Se a parte embargante observou as diretrizes contratuais e os prazos, bem como verificou a existência de vagas no mês de julho, a discutida rescisão contratual não pode ser utilizada como argumento para a parte embargada recusar a reserva. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora